Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. PERÍCIA MÉDICA. BANCA EXAMINADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança constitui instrumento cujo fundamento está na “liquidez” e “certeza” do fato jurídico reputado como ilegal ou abusivo, de modo que há exigência de demonstração de plano, pois não será oportunizado ao impetrante produzir provas ao longo da tramitação da ação.
2. Diante da ausência de comprovação de plano, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo vindicado, pois a documentação colacionada aos autos pelo candidato não atesta que a limitação física apresentada é capaz de enquadrá-lo na condição legal de pessoa com deficiência, impõe-se a denegação da ordem.
3. Incabível a via estreita do mandado de segurança caso haja a necessidade de cognição profunda, por meio da devida dilação probatória, para averiguar a ilegalidade ou prática do abuso do ato combatido que não considerou o candidato incluído na categoria de pessoa com deficiência.
4. Segurança denegada.